Tribunal: TJSP
Processo: 1004612-03.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de cobrança – Decreto de extinção sem resolução do mérito – Depois de retificado o polo ativo, pessoa jurídica apelante deixou de recolher custas iniciais – Gratuidade da ex-sócia (pessoa física) não beneficia a recorrente – Extinção da pessoa jurídica comprovada depois do ajuizamento da ação a antes de ser proferida a sentença – Ação que deve ser ajuizada pelos sócios da sociedade

Ementa:
Ação de cobrança – Decreto de extinção sem resolução do mérito – Depois de retificado o polo ativo, pessoa jurídica apelante deixou de recolher custas iniciais – Gratuidade da ex-sócia (pessoa física) não beneficia a recorrente – Extinção da pessoa jurídica comprovada depois do ajuizamento da ação a antes de ser proferida a sentença – Ação que deve ser ajuizada pelos sócios da sociedade extinta – Sócio falecido que deve ser substituído por seu espólio – Hipótese de litisconsórcio unitário e necessário - Inventário já ajuizado – Processo anulado a partir da decisão que determinou a emenda da inicial, para inclusão da pessoa jurídica - Apelo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088735
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004612-03.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes ABADESSO
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MARIA DE JESUS BRAS
GONÇALVES ABADESSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ ARAUJO
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004612-03.2017.8.26.0152 -Voto no
2
Apelação 1004612-03.2017.8.26.0152
Apelante: Abadesso Administração e Participações
Ltda
Apelado : José Araújo Oliveira
Voto 15.966 - JV
EMENTA
Ação de cobrança Decreto de extinção sem resolução do mérito
Depois de retificado o polo ativo, pessoa jurídica apelante deixou
de recolher custas iniciais Gratuidade da ex-sócia (pessoa física)
não beneficia a recorrente
Extinção da pessoa jurídica
comprovada depois do ajuizamento da ação a antes de ser
proferida a sentença Ação que deve ser ajuizada pelos sócios da
sociedade extinta Sócio falecido que deve ser substituído por seu
espólio
Hipótese de litisconsórcio unitário e necessário -
Inventário já ajuizado Processo anulado a partir da decisão que
determinou a emenda da inicial, para inclusão da pessoa jurídica -
Apelo prejudicado.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r. Juízo
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cotia,
que julgou extinta ação de cobrança, com fundamento
nos artigos 290 e 485, inciso I do CPC de 2015,
condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) (fls.
139/140).
A autora sustenta que “está atualmente
com 76 (setenta e seis) anos de idade, está
aposentada e sua aposentadoria que recebe nos dias
de
hoje
não
chega
a
R$1.700,00
(hum mil e
setecentos
reais)”. Alega ser desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004612-03.2017.8.26.0152 -Voto no
3
exigência de preparo, sob pena de cerceamento de
defesa. Afirma que houve revogação do benefício da
assistência beneficiária em sentença, razão pela
qual não cabe a deserção do presente recurso.
Finaliza, requerendo o prosseguimento da demanda,
bem com o deferimento da gratuidade judiciária e a
inversão do ônus da sucumbência, por não ter dado
causa ao ajuizamento da ação (fls. 142/148).
O recurso foi inicialmente distribuído à
Colenda
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
que
determinou a redistribuição (fls. 169/172). Na
sequência, o apelo foi redistribuído para a Colenda
6a Câmara de Direito Privado, que, também, não
conheceu do recurso, determinando, novamente, a
redistribuição (fls. 179/182), vindo, agora, à
apreciação desta Câmara Reservada.
Tendo sido constatado que a apelante
(Abadesso Administração e Participações Ltda) não é
beneficiária
dos
benefícios
da
gratuidade
judiciária, foi determinado que ela comprovasse o
pagamento das custas de preparo, no valor de
R$23.079,44 (vinte e três mil, setenta e nove reais
e quarenta e quatro centavos), atualizado para
novembro de 2019, no prazo de cinco dias, sob pena
de deserção (fls. 186/189).
No último dia do prazo concedido, a
recorrente Abadesso Administração e Participações
Ltda ajuizou pedido de reconsideração, afirmando
que: “a requerente em sua limitação financeira
encontra-se atualmente viúva e sem renda necessária
para a sua sobrevivência”. Argumenta, ainda, que “a
requerente e a empresas Abadesso Administração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004612-03.2017.8.26.0152 -Voto no
4
Participações Ltda se confundem por não mais
existir
movimentação na empresa, portando sem
atividade, onde se conclui que ambas não podem
arcar com as custas judiciais” (fls. 192/196).
Por decisão proferida em 18 de dezembro
de 2019, considerando o documento de fls. 199/200
indicando que a recorrente foi dissolvida e está
inativa,
foi
determinada
a
manifestação
do
recorrido, no prazo de cinco dias, acerca do pedido
de gratuidade judiciária formulado (fls. 206/209).
O
apelado
apresentou
manifestação,
sustentando não ser possível mais alterar o polo
ativo da demanda, devendo, por isso, o apelo ser
julgado deserto (fls. 212/214).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A presente ação foi proposta por Maria de
Jesus Brás Gonçalves Abadesso, que afirma ser
credora da quantia de R$537.995,69 (quinhentos e
trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco
reais e sessenta e nove centavos), como derivação
da ausência de pagamento de montante previsto em
“Instrumento Particular de Venda e Compra de Ponto
Comercial Equipamentos e Outras Avenças” (fls.
01/04).
Por
decisões
irrecorridas,
foram
deferidos os benefícios da assistência judiciária
para Maria de Jesus Brás Gonçalves Abadesso (fls.
25) e, ao depois, foi determinada a emenda da
petição inicial, para retificação do polo ativo,
com substituição dessa pessoa física por Abadesso
Administração e Participações Ltda (fls. 63), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004612-03.2017.8.26.0152 -Voto no
5
foi providenciado (fls. 102).
Retificado o polo ativo da demanda (fls.
103),
também
por
decisão
irrecorrida,
foi
indeferido, em 24 de maio de 2018, o pedido de
concessão de Justiça gratuita à pessoa jurídica
(Abadesso
Administração
e
Participações
Ltda,
determinando-se o recolhimento das custas iniciais
- fls. 118).
Maria de Jesus Brás Gonçalves Abadesco,
então, apresentou petição, requerendo a reconsideração da decisão que determinou o
recolhimento das custas, afirmando ser aposentada e
não ter condições de arcar com o custeio do
processo (fls. 127/133).
O Juízo de origem manteve a decisão de
fls. 118, determinando a certificação de eventual
decurso de prazo para recolhimento das custas
iniciais (fls. 136). Foi certificado o decurso de
prazo (fls. 138), sobrevindo a sentença de extinção
(fls. 139/140).
Interposto apelo, por decisão proferida
em 04 de dezembro de 2019, foi enfatizado que a
recorrente não interpôs recurso de agravo de
instrumento contra decisão de indeferimento da
Justiça
gratuita,
apenas
ajuizando
pedido
de
reconsideração. Demais disso, destacou-se que a
apelante
apenas
expõe
fatos
atinentes
à
hipossuficiência de Maria de Jesus Bras Gonçalves
Abadesco, não percebendo que tal pessoa física foi
excluída do polo ativo, apenas constando Abadesso
Administração e Participações Ltda, como autora, na
qualidade
de
pessoa
jurídica.
A
recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004612-03.2017.8.26.0152 -Voto no
6
Abadesso Administração e Participações Ltda, nada
trouxe aos autos que demonstre não ter condições de
arcar com as custas processuais, não tendo, nem
mesmo, formulado qualquer argumento nesse sentido,
apenas
afirmando a hipossuficiência da pessoa
física, que, repita-se, não mais compõe o polo
ativo da relação processual.
A apelante, contudo, foi dissolvida e
liquidada em julho de 2015, arquivado distrato
social pela Junta Comercial (fls. 200), ou seja, em
data anterior ao ajuizamento da ação (26 de maio de
2017 fls. 01).
Essa noticia, porém, só foi trazida aos
autos em 24 de maio de 2018 (fls. 108/109), mas
antes de ser proferida a sentença de extinção sem
resolução do mérito (em 13 de julho de 2018 - fls.
140) e de ser apresentado o presente recurso (em 07
de agosto de 2018 fls. 142).
O decreto de extinção sem resolução do
mérito decorreu do fato da sociedade extinta, não
sendo beneficiária da gratuidade judiciária, ter
deixado de recolher as custas iniciais da demanda
(fls. 139).
Somente a pessoa física de Maria de Jesus
Brás
Gonçalves
Abadesso
era
beneficiária
da
gratuidade judiciária; contudo, retificado o polo
ativo, para inclusão da pessoa jurídica, repete-se,
que já havia sido extinta, foi determinado o
recolhimento de custas iniciais.
A parte autora, apesar de nada afirmar na
petição de encaminhamento, apresentou documento
comprovando o encerramento das atividades da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004612-03.2017.8.26.0152 -Voto no
7
jurídica (fls. 107), que, pura e simplesmente,
deixou de existir.
Agora, atestada a extinção da pessoa
jurídica apelante não é viável deferir a gratuidade
judiciária para esta pessoa jurídica inexistente (e
estaria, até mesmo, obstado o conhecimento do
apelo), sendo de rigor, decretar-se, de ofício, a
anulação do processo a partir da decisão que
determinou a emenda da petição inicial para inclusão
dessa pessoa jurídica antes extinta,
diante da caracterização de falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo.
Na espécie, sem dúvida, a inércia da
parte autora acarretou um grave equívoco, porquanto
o polo ativo da demanda não precisava ser alterado
na forma determinada em primeira instância, mas,
isso sim, diante de litisconsórcio necessário e
unitário, caberia a inclusão do espólio do falecido
sócio da sociedade extinta na relação processual
(fls. 57 e 60).
O “Instrumento Particular de Venda e
Compra de Ponto Comercial e outras Avenças” foi
firmado em 29 de maio de 2012 pelo réu e por
Abadesso
Administração
e
Participações
Ltda,
representada por João Tomé Abadesso (fls. 09), o
qual, ao lado de Maria de Jesus Brás Gonçalves
Abadesso, era sócio da sociedade extinta, com igual
número de quotas sociais para cada qual (fls. 199).
Além da sociedade, ter sido extinta em
julho de 2015, o referido sócio faleceu em 27 de
setembro de 2014, constando, da respectiva certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004612-03.2017.8.26.0152 -Voto no
8
de óbito, que era casado com Maria de Jesus Brás
Gonçalves Abadesso (fls. 197).
Consta,
ademais,
do
processo
de
inventário, em contrariedade com o certificado na
certidão de óbito, que o falecido sócio, também
deixou um filho (Processo 1119164-11.2015.8.26.0100
fls. 52), o qual, aliás, compareceu a estes autos
como terceiro interessado (fls. 60).
As circunstâncias acima narradas e o
conteúdo dos pedidos indica a incidência do artigo
114 do CPC de 2015 (correspondente ao artigo 47 do
CPC
de
1973),
configurada
hipótese
de
litisconsórcio unitário e necessário, de tal sorte
que não é possível manter somente Maria de Jesus
Brás Gonçalves Abadesso no polo ativo da demanda,
sem a presença do espólio do falecido sócio.
Em
obra
recente,
Bruno
Vasconcelos
Carrilho Lopes (Comentários ao Código de Processo
Civil,
Coord.
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca, Saraiva, São Paulo, 2017, Vol. II, p.304)
explica que: “Se estiver em jogo uma relação
jurídica incindível, que torne o litisconsórcio
unitário (art.116), e a lei não autorizar que um
dos partícipes dessa relação litigue sem a presença
de todos os demais, o litisconsórcio será necessário”.
É o que ocorre aqui.
Tudo somado, o processo é anulado a
partir da decisão que determinou, em 17 de abril de
2018, a emenda da petição inicial, com o fim de que
seja remediada a grave irregularidade identificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004612-03.2017.8.26.0152 -Voto no
9
e para que, em primeira instância, a parte autora,
diante da extinção da pessoa jurídica e do
falecimento de um de seus sócios, adite a petição
inicial para inclusão do espólio do sócio falecido
como
autor,
conforme,
aliás,
já
havia
sido
determinado em decisão antecedente, proferida em
fevereiro de 2018 e que noticiou o ajuizamento do
enfocado
processo
de
inventário
(Processo
1119164-11.2015.8.26.0100 fls. 52).
Anula-se, portanto, o processo de ofício,
ficando prejudicado o apelo interposto.
Fortes Barbosa
Relator